Tribunal: TJBA
Processo: 8059674-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059674-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: VILMARA DA CRUZ CONCEICAO SOUZA e outros Advogado(s): JOSE JORGE ARAUJO DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR - BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES CONTRA PESSOA IDOSA. MAUS-TRATOS E ABANDONO. ESTATUTO DO IDOSO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE. POSIÇÃO DE GARANTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado em favor de Vilmara da Cruz Conceição Souza, presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 98 e 99, §§ 1º e 2º, da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). O Impetrante sustenta a ilegalidade da prisão por aplicação de responsabilidade objetiva, ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e necessidade da Paciente para administração da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) sob sua responsabilidade. 2. De acordo com a denúncia, a Paciente, na condição de administradora da ILPI Casa de Repouso Samayra, responde pela acusação de ter exposto a perigo a integridade e a saúde física e psíquica de idosa de 91 anos, submetendo-a a condições degradantes, privando-a de cuidados indispensáveis, o que resultou em seu falecimento. A vítima apresentava múltiplas lesões corporais, equimoses e sinais de violência física crônica. Além disso, a Paciente, supostamente, abandonou a idosa em hospital, deixando-a sob cuidados de pessoa leiga contratada mediante pagamento de R$ 150,00, sem vínculo com a instituição ou com a unidade hospitalar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria ou responsabilidade objetiva indevida; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 312, do CPP para manutenção da prisão preventiva; e (iii) estabelecer se a alegada necessidade da presença da Paciente para administração do abrigo, justificaria a revogação da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, em conformidade com os arts. 93, IX, da Constituição Federal e 315 do Código de Processo Penal, demonstrando concretamente os motivos que autorizam a manutenção da custódia cautelar. 5. A decisão combatida não se fundou em responsabilidade objetiva decorrente do mero exercício de cargo de administradora, mas em indícios concretos de omissão no dever de proteção assumido contratualmente, evidenciada pela cronicidade das lesões apresentadas pela vítima e pela conduta de abandono no ambiente hospitalar. Pontue-se que, concluir de forma diversa — acolhendo a tese de que as lesões teriam origem em internação hospitalar anterior ou que seriam provenientes de atos praticados por terceiros não identificados — demandaria exame aprofundado do conjunto fático-probatório, com análise detalhada de prontuários médicos, laudos periciais complementares, oitiva de testemunhas e produção de prova documental, providências inadmissíveis na via estreita do Habeas Corpus, instrumento destinado apenas a sanar ilegalidades evidentes na restrição da liberdade. 6. A prisão preventiva encontra-se adequadamente justificada, especialmente com a finalidade de assegurar a ordem pública. A gravidade concreta do delito imputado demonstra a periculosidade da Paciente e autoriza a medida extrema. A vítima encontrava-se em situação de extrema vulnerabilidade (idosa de 91 anos e cadeirante), as lesões apresentavam cronicidade, evidenciando reiteração da conduta lesiva ao longo do tempo, e a Custodiada ocupava posição de garante, detendo dever legal de proteção em relação à ofendida. 7. Outros 28 (vinte e oito) idosos permanecem sob responsabilidade da mesma instituição, todos em situação de potencial risco, circunstância que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública e cessar a prática delitiva. 8. De acordo com a exordial acusatória, a Paciente manteve o funcionamento do abrigo mesmo após interdição sanitária e orientação de órgãos fiscalizadores, em condições inadequadas de segurança e salubridade, sem documentação e alvarás dos órgãos competentes, demonstrando desprezo às normas de proteção e risco concreto de reiteração criminosa. 9. A alegada necessidade da presença da Paciente para a administração da ILPI não constitui fundamento apto a desconstituir a custódia cautelar. As questões administrativas da instituição podem e devem ser resolvidas por meios legais adequados, não podendo a urgência administrativa sobrepor-se aos fundamentos concretos que justificaram a prisão preventiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 10.741/2003, arts. 98 e 99, §§ 1º e 2º; CPP, arts. 312, 313, I, 315 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 83.535/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 05.06.2018. ACORDÃO Vistos, discutidos e relatados estes autos de Habeas Corpus nº 8059674-78.2025.8.05.0000, tendo como Impetrante o Advogado José Jorge Araújo da Silva – OAB/BA 36.267, como Paciente Vilmara da Cruz Conceição Souza, e como Impetrado, o Juízo da 1ª Vara das Garantias de Salvador/BA. ACORDAM os senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do writ e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.